Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-09.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA APENAS NA CONTESTAÇÃO AOS EMBARGOS DAS CÓPIAS DAS ASSEMBLEIAS EM QUE ALGUNS DOS ENCARGOS COBRADOS NA EXECUÇÃO FORAM INSTITUÍDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. A existência de excesso na cobrança não implica nulidade na execução, devendo ser realizado o decote do montante excessivo.

2. Se a execução extrajudicial foi instruída pelas cópias da Convenção de Condomínio, da Assembleia Geral em que foi instituída a taxa ordinária de condomínio e da planilha de cálculos, não se há de falar em inexistência de título executivo extrajudicial, notadamente se a própria embargante reconhece o débito, na petição inicial dos embargos à execução.

3. Impossibilita-se a cobrança de encargos condominiais, que não a taxa ordinária de condomínio, se a execução extrajudicial não foi instruída com os documentos revestidos de executividade comprobatórios da instituição dessas taxas, que só foram apresentados pelo exequente na contestação aos embargos à execução. A juntada extemporânea desses documentos, em autos diversos, não supre a falha do exequente, pois a comprovação da existência do débito por meio do título de crédito que o represente é condição sine qua non para que se exija valores em sede de execução.

4. Apelo parcialmente provido